Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO "WHATSAPP". TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX E TED A CONTAS DE TERCEIROS FRAUDADORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedente o pedido inicial, em que solicitava reparação pelos danos materiais e morais sofridos em virtude de fraude praticada por meio de envio de mensagens pelo aplicativo de celular Whatsapp.
2. Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em breve síntese, que houve falha na prestação do serviço. Aduz que o banco recorrido foi negligente diante de uma pessoa idosa, permitindo a consumação do golpe praticado por terceiros. Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 55157651). Contrarrazões apresentadas (ID 54831810).
4. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por terceiros através do aplicativo de mensagens Whatsapp que, passando-se pelo filho da parte autora, solicitou transferências mediante PIX e TED no valor de R$ 5.000,00 no dia 07.02.2022, em ação amplamente conhecida como “Golpe do Whatsapp”.
5. Impõe-se a análise do caso no âmbito do microssistema protetivo instituído pela Lei no 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor (CDC, arts. 4o, I, c.c. 6o, VIII). Dispõe, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. As instituições bancárias possuem responsabilidade objetiva pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, conforme enuncia a Súmula 479 do STJ.
7. O fortuito interno está intimamente ligado à atividade desenvolvida e prestada pela instituição financeira, como a contratação, liberação de crédito e utilização de seus sistemas eletrônicos. No caso dos autos, todavia, os prejuízos sofridos pela parte autora/recorrente em nada se relacionam com fortuito interno da instituição financeira.
8. Trata-se, no caso dos autos, de hipótese de culpa exclusiva do próprio consumidor e de terceiro, na medida em que a autora efetuou transação para terceiro desconhecido voluntariamente sem se certificar da legitimidade da identidade da pessoa que solicitou e recebeu as transferências.
9. Em que pese a argumentação deduzida pela recorrente, têm-se que as transações via PIX e TED foram realizadas pela própria correntista, mediante utilização de senha pessoal utilizando-se dos limites pré-aprovados em conta, razão pela qual não havia nenhuma razão para bloqueio das transações por suspeita de fraude.
10. Os prejuízos sofridos pela parte, portanto, em nada se relaciona com a atividade bancária desenvolvida pelo recorrido, o que rompe inexoravelmente o nexo causal entre o ato e o dano, excluindo a responsabilidade dos fornecedores de serviço bancário.
11. Sobre o tema, já decidiu este E. Tribunal de Justiça: Acórdão 1756455, 07013578720238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1618483, 07142325420218070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Nada há, pois, para se retocar na judiciosa sentença de primeiro grau que rejeitou os argumentos deduzidos pela parte autora e julgou improcedentes os pedidos.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.